Tribunal: STF
Processo: MS 31281
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
MANDADO DE SEGURANÇA – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. A assessora Isabela Leão Monteiro assim retratou a ação mandamental:
    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, indicando como autoridade coatora o Presidente do Conselho Nacional de Justiça, impugna ato do Plenário do Órgão de controle, formalizado na consulta nº 0002889-68.2011.2.00.0000, mediante o qual reconhecida a obrigação de os tribunais procederem ao recolhimento das contribuições previdenciárias e assistenciais de responsabilidade patronal devidas aos institutos de previdência e assistência beneficiários, em função de pagamentos via precatório, a teor do artigo 32, inciso II, da Resolução CNJ nº 115, de 29 de junho de 2010. Buscou medida acauteladora para suspender os efeitos do dispositivo e do ato do Conselho, afastando-se a responsabilidade quanto ao destaque e recolhimento da verba patronal decorrente dos valores de requisitórios satisfeitos. No mérito, pretende o deferimento da ordem. 
    Vossa Excelência, em 4 de maio de 2012, acolheu o pedido de liminar para suspender a observância do preceito, no que prevê a retenção e o repasse das contribuições previdenciárias patronais incidentes sobre os montantes de precatórios quitados, no caso de a verba não constar dos cálculos de execução. Em 24 de setembro de 2019, admitiu, no processo, o Estado de São Paulo como litisconsorte passivo.
    O Conselho Nacional de Justiça prestou informações.
    A União e o ente federado interpuseram agravo.
    A Procuradoria-Geral da República opina pela inadmissão da impetração, formalizada em face de lei em tese. Sucessivamente, preconiza o indeferimento da ordem.
    Instando a manifestar-se sobre a perda do objeto, ante a edição da Resolução CNJ nº 303, de 18 de dezembro de 2019, a revogar a de nº 115/2020, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo informou persistir o interesse de agir levando em conta o tempo decorrido entre os atos – 29 de junho de 2010 a 18 de dezembro de 2019.
    2. Considerado o pedido formulado, a revelar impugnação a Resolução com caráter geral e abstrato, é pertinente o verbete nº 266 da Súmula do Supremo, no sentido de não ser admissível impetração contra lei em tese.
    3. Nego seguimento ao mandado de segurança.
    4. Publiquem.
Brasília, 5 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator